Tribunal: STF
Processo: RE 247077
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO. SISTEMA DE BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIADE.
A controvérsia dos autos refere-se a sistema de
cálculo do ICMS, cuja adesão do contribuinte é opcional, instituído
por lei local, em conformidade com convênio celebrado pelos
Estados. Mostra-se, assim, destituída de caráter constitucional e
insuscetível de exame em sede de recurso extraordinário. Precedente:
RE 270.663.
Recurso extraordinário não conhecido.